Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738920-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON CARNEIRO DE ARAUJO ESPÓLIO DE: LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO APELADO: JOSE ATAIDE DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 72912394) nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora